Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Empresa autuada por ter deixado de recolher ICMS referente a operações tributadas, como não tributadas, consistentes na remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo, sem comprovação do retorno ao estabelecimento de origem (item 1 do AIIM), bem como por não ter realizado a devida escrituração de notas fiscais no Livro Registro de Entradas, referente a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Empresa autuada por ter deixado de recolher ICMS referente a operações tributadas, como não tributadas, consistentes na remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo, sem comprovação do retorno ao estabelecimento de origem (item 1 do AIIM), bem como por não ter realizado a devida escrituração de notas fiscais no Livro Registro de Entradas, referente a operações realizadas do em 2013 e 2014 (Itens 5 e 6 do AIIM).

Débitos referentes aos itens 2, 3 e parte do item 4 do AIIM quitados pela empresa.

Contencioso administrativo instaurado perante o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo no tocante aos itens 1, 5, 6 e parte do item 4, que culminou na subsistência parcial dos itens 1, 5 e 6 do AIIM. Juntada extemporânea de provas pela empresa, nos autos do processo administrativo, que impediu sua análise e eventual modificação do julgado pelo Il. Julgador Tributário. Não constatado pressuposto de admissibilidade do pedido de retificação do julgado, pois ausente erro de fato. Ausência de nulidades do processo administrativo, que observou a legislação em vigor, o contraditório e a ampla defesa.

Residuais dos itens 1, 5 e 6 do AIIM, que constituem o objeto da presente ação.

MÉRITO. Residual do item 1 do AIIM. Parcial acolhimento do recurso. Empresa autuada pelo Fisco por este entender que houve fato gerador do imposto em razão da remessa dos bens para outros estabelecimentos para supostos consertos/reparos, sem que houvesse comprovação do retorno dos bens para o estabelecimento de origem. Incidência do ICMS que pressupõe a transferência da titularidade de bem ou mercadoria. Não ocorre fato gerador (circulação de mercadoria) do imposto nas hipóteses de remessa de bens para conserto e posterior retorno ao estabelecimento comercial do remetente. Inteligência da norma do art. 7o, IX, do RICMS/2000. No caso concreto, a empresa autora logrou comprovar que parte dos bens remetidos para outro estabelecimento para conserto/reparo retornaram ao estabelecimento de origem após a efetivação dos serviços de conserto/reparo, de forma que, no que toca a estas notas fiscais, não se aperfeiçoou o fato gerador do ICMS, razão por que a situação se amolda à norma do artigo 7o, IX, do RICMS/2000. No tocante às notas fiscais desacompanhadas das notas fiscais de retorno correspondentes, subsiste a autuação, pois não comprovado o retorno dos bens ao estabelecimento do remetente, como expressamente exige o dispositivo legal. Insubsistência parcial dos créditos tributários lançados no item 1 do AIIM, apontados no voto.

Residuais dos itens 5 e 6 do AIIM. Impossibilidade de acolhimento das alegações recursais da empresa apelante. Notas fiscais não registradas no livro próprio. Inobservância por parte da empresa quanto ao art. 214, do RICMS/2000. Não afastada a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo combatido.
Cabimento da multa, prevista no 85, V, alínea "a", da Lei no 6.374/1989 e art. 527, V, "a", do RICMS/2000 - Pretensão de ver o valor reduzido, nos termos do art. 527-A DO RICMS, sob o argumento de ausência de dolo, fraude ou simulação. Conduta da autora que caracterizou inequívoco embaraço à fiscalização. Não evidenciada incorreção da forma de cálculo realizada pelo Fisco. Ausência de inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sanção pecuniária aplicada em patamar muito inferior ao valor do imposto. Não configuração do caráter confiscatório. Entendimento do E. STF.

Reforma da r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, anulando-se parcialmente o item 1 do AIIM, tão somente no que toca às notas fiscais referentes aos bens remetidos a outros estabelecimentos para conserto/reparo que tiveram seu retorno ao estabelecimento de origem devidamente comprovado por meio da nota fiscal de retorno.

Honorários advocatícios. Apreciação por equidade. Distribuição entre os postulantes. Inteligência dos arts. 85, §8o e 86 do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.